Tribunal: TJDFT
Processo: 0772782-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR/NRAD. ÔNUS PROBATÓRIO. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PELO PRÓPRIO AUTOR. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA. SÚMULA 27 DA TUJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para determinar a implementação na folha de pagamento do requerente da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, em 10% (dez por cento) sobre os vencimentos básicos da parte autora e mantenha seu pagamento enquanto o requerente permanecer na atual lotação e para condenar o réu ao pagamento das quantias pretéritas, além das parcelas vencidas no curso do processo.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a implementar em sua folha de pagamento a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, bem como a lhe pagar o valor retroativo, além das parcelas vencidas no curso da ação. Afirmou ser médico lotado no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD. Afirma que em 2018 os servidores lotados no mesmo núcleo pararam de receber a gratificação, tendo o autor formulado pedido administrativamente, ratificado por seu gestor, mas indeferido. Informou que a atenção domiciliar é modalidade de atenção à saúde prestada em domicílio, visando a redução da demanda por atendimento hospitalar e redução do período de internação.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo. Não foram ofertadas contrarrazões, tendo o autor se manifestado pessoalmente, sem o intermédio de advogado.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de implementação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, bem como do recebimento dos valores retroativos. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que a gratificação foi criada para beneficiar servidores que se dedicam às ações básicas de saúde. Argumenta que o autor não comprovou que exerce jornada integral em ações básicas de saúde e não está lotado em unidade básica de saúde. Afirmou que o autor não comprovou que exerce atividades exclusivamente vinculadas à atenção básica. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
5. De acordo com o §1o do art. 2o da Lei Distrital 318/92, a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor da área de saúde do DF que cumprir integralmente sua carga horária semanal na realização de atividades relacionadas com ações básicas de saúde, tanto em centros urbanos quanto em áreas rurais.
6. O Serviço de Atenção Domiciliar, conforme disposto no inciso VIII, do art. 22 da Portaria SES/DF 199/2014, é caracterizado como Unidade Básica de Saúde.
7. Nos termos da Súmula no 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.”
8. A lotação do autor, portanto, não é óbice ao recebimento da gratificação, sendo necessária a comprovação das atividades por si exercidas. No entanto, não foi comprovado que o recorrido exerce atividade qualificada como atenção domiciliar, considerando que a descrição de atividades que consta dos autos se trata de declaração do próprio servidor e não de sua chefia. A despeito de o autor alegar que houve ratificação da chefia imediata, não há prova nos autos nesse sentido.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos.
10. Isento de custas. Sem condenado ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.